Tribunal: TJDFT
Processo: 0740475-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas como condição para recebimento de reconvenção apresentada pelo Réu-Agravante. Trago à colação a Decisão agravada: O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte ré aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 6.600,00 em 2023). Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. O réu apresenta contestação e reconvenção ao Id 164213570. Requer o aproveitamento do módulo e a expedição de certificado de conclusão. O pedido formulado é conexo com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Todavia, necessário o recolhimentos da custas relativas ao incidente. Prazo de 15 dias, sob pena de não recebimento da reconvenção. Na linha principiológica constitucional o CPC, art. 98, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". O parágrafo 3o do mesmo artigo estabelece uma presunção em favor da parte que alega insuficiência de recursos: "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Essa presunção, claro, não é absoluta, tanto que o parágrafo 3o do mesmo artigo estabelece que "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz deverá indeferir o pedido". Sucede que para desconstituir a presunção 'ope legis' de miserabilidade jurídica (que não se confunde com situação financeira precária) não podem remanescer dúvidas, e, no caso, a Agravante comprovou que tomou empréstimo para pagar o seguro-saúde (id..), portanto, apesar de seus rendimentos mensais, não desfruta de boa situação financeira. Nesse sentido colaciono trecho da Decisão no AI 0702233-54.2023.8.07.0000 - TJDFT:"(...omissis...) "Aliás, em se qualificando a ação como o instrumento de invocação da prestação jurisdicional e realização do direito material, seu aviamento, se caracterizando como simples exercício do direito subjetivo público detido pela parte, deve ser facilitado, privilegiando-se, assim, o princípio constitucional que assegura o pleno acesso ao Judiciário e apregoa que nem mesmo a lei pode subtrair da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Como expressão desse princípio, a presunção de miserabilidade jurídica que emerge do artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária deve merecer tratamento temperado e de conformidade com o almejado pelo legislador com a criação da gratuidade judiciária, que fora possibilitar o acesso ao Judiciário a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou capacidade financeira, universalizando-se, assim, a tutela jurisdicional como instrumento destinado à materialização do direito, à realização da justiça e ao alcance da paz social." Esta é a orientação da Corte: "TJDFT - N.0730495-48.2022.8.07.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - A: RONALDO JOSE DE ANDRADE. Adv(s).: DF60830 - DEISEMIR COSTA DA SILVA. R: BRB BANCO DE BRASILIA S.A.. Adv(s).: Nao Consta Advogado. R: BANCO BMG SA. Adv(s).: SP195470 - SERGIO GONINI BENICIO, SP138436 - CELSO DE FARIA MONTEIRO. EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. 2. Cabe à parte contrária, querendo, impugnar o pedido de gratuidade de justiça e comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente. 3. Recurso provido." "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE - DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA - FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. - 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de - conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado - pela agravante. - 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, 'presume-se verdadeira - a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa - natural'. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa - natural só pode ser afastada com base em elementos concretos - que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. - Precedente: '1. Consoante entendimento do STJ, é possível a - concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a - mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a - demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua - família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa - que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal - presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os - elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi - declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.' (STJ, 2a - Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, - DJe 15/4/2014). - 3. É importante observar, igualmente, que 'a assistência do - requerente por advogado particular não impede a concessão de - gratuidade da justiça' (art. 99, §4o, CPC). 4. No caso, ante a ausência - de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos - autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para - o deferimento da gratuidade de justiça. - 5. Recurso provido". Em recente decisão (JULGADO: 20/06/2023) o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou: "STJ - RECURSO ESPECIAL No 2.055.899 - MG (2023/0060553-8) - RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI - RECORRENTE : JOSE CARLOS DOS SANTOS - ADVOGADO : PAULO HENRIQUE PINHEIRO COSTA - MG115291 - RECORRIDO : BANCO DO BRASIL SA - ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698 - JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757 - FABIANA VANESSA DE FARIA - MG120534 - NAYARA SANTANA PEREIRA - MG150393 - NUBIA RAFAELA ASSUNCAO - MG146291 - MAITE ARAUJO SOARES - MG180413 - EMENTA - RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. - AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS - CONSTANTE DOS AUTOS. - 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o - presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete - em 14/3/2023. - 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do - pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a - determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a - indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos - legais para a concessão do benefício. - 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a - alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. - 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na - impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o - próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que - evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da - concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. - 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá - indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos - pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de - indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento - dos referidos pressupostos. - 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de - gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante - dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de - comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e - §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a - quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a - presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se - for o caso especificando os documentos que entende necessários a - comprovar a hipossuficiência. - 7. Recurso especial conhecido e provido." Assim considerando, a um exame ainda preliminar e sujeito à apreciação pelo Colegiado, hei por bem conceder efeito suspensivo à Decisão agravada e, diante dos elementos trazidos, DEFERIR PROVISORIAMENTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA para que o feito tenha prosseguimento independentemente do recolhimento de custas da reconvenção. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator